Tribunal: TJSP
Processo: 1043038-33.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação visando à rescisão, reintegração de posse e taxa de fruição julgada procedente pela r. sentença – Ação fundada em direito pessoal - Prescrição – Inocorrência – Pretensão de resilir a avença que se submete ao prazo geral de 10 anos e cujo prazo prescricional se inicia após o vencimento da última parcela do preço contratado – Prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação visando à rescisão, reintegração de posse e taxa de fruição julgada procedente pela r. sentença – Ação fundada em direito pessoal - Prescrição – Inocorrência – Pretensão de resilir a avença que se submete ao prazo geral de 10 anos e cujo prazo prescricional se inicia após o vencimento da última parcela do preço contratado – Prescrição corretamente afastada - Rescisão contratual – Inadimplência - Rescisão do contrato viável, além de taxa de ocupação do imóvel – Inteligência da Súmula 1 deste E. TJSP - Benfeitorias – Dever de indenizar – Princípio que veda o enriquecimento sem causa, sem prejuízo - Sentença reformada em parte apenas para impor apuração/constatação da viabilidade de regularização das benfeitorias, sem o que não deverão ser indenizadas, devendo no mais as partes retornarem ao status quo ante – Não prescrição quanto à taxa de fruição, até para evitar o enriquecimento sem causa - Apelo da parte requerida desprovido e apelo da autora parcialmente provido.